Tribunal: TJPA
Processo: 0002708-71.2019.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002708-71.2019.8.14.0008

APELANTE: MURILO MENEZES BRANDAO, JEAN FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DOS APELANTES. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. CONFIGURAÇÃO. ATUAÇÃO CONJUNTA COM DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE IDENTIFICAÇÃO FORMAL DE TODOS OS AGENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO QUANTUM DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação penal interposta por
MURILO MENEZES BRANDÃO
e
JEAN FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença que os condenou à pena de
04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de agentes
.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Insuficiência de provas para sustentar a condenação;

(ii) possibilidade de afastamento da majorante do concurso de pessoas;

(iii) adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III – FUNDAMENTAÇÃO

A
materialidade e autoria delitivas
restaram amplamente demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de reconhecimento e de apreensão, bem como pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima
, corroborados pelas testemunhas e pela apreensão do bem subtraído em poder dos recorrentes.

Nos crimes patrimoniais, a
palavra da vítima assume especial relevância
, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório, sendo inviável o acolhimento da tese absolutória por insuficiência de provas.

Caracterizado o
concurso de agentes
, diante da atuação conjunta e coordenada dos apelantes, com divisão de tarefas — um deles portando arma branca e outro dando cobertura —, evidenciado o liame subjetivo necessário à incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O
regime inicial semiaberto
mostra-se adequado, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, considerando o quantum da pena aplicada.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

Tese:
A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios e pela apreensão da res furtiva em poder dos agentes, é suficiente para sustentar a condenação por roubo, sendo legítima a incidência da majorante do concurso de pessoas quando demonstrada a atuação conjunta e o liame subjetivo entre os agentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, emCONHECER O RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da apelação penal interposta por
MURILO MENEZES BRANDAO e JEAN FERREIRA DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA), irresignados
com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou às penas de
04 anos e 05 meses de reclusão em regime inicial SEMIABERTO,
pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2°, incisos II do CPB) (ID
20935515 - Pág. 1).

Em suas razões a defesa dos réus advogou o pleito absolutório
por insuficiência de provas, além do afastamento da majorante do concurso de pessoas e por fim asseverou pela mudança de regime de cumprimento de pena para um mais brando (ID 20935519 - Pág. 1/20935528 - Pág. 1).

Em contrarrazões, o
Dominus Litis
manifestou-se pelo improvimento da apelação (ID
20935533 - Pág. 1
).

Nesta superior instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento do feito e no mérito pelo improvimento do recurso (ID
24541121 - Pág. 1).

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, estão presentes os pressupostos de admissibilidade, imperativo o conhecimento do apelo.

Consta dos inclusos autos em anexo, que, no dia 27/03/2019, às 17hrs, MURILO MENEZES BRANDÃO E JEAN FERREIRA DOS SANTOS, mediante grave ameaça e concurso de pessoas subtraíram o celular SAMSUNG, MODELO J4, COR LILÁS, IMEI 1: 358203093422770 E IMEI 2: 358204093422778 da vítima NAYARA KAMILLY ANDRADE FERREIRA, fatos ocorridos na rua São Francisco, próximo a antiga COSANPA, nesta comarca de Barcarena. Segundo o apurado, a vítima NAYARA KAMILLY ANDRADE FERREIRA estava voltando para sua casa juntamente com um amigo, quando foi abordada por dois indivíduos em uma bicicleta, sendo que um deles portava uma arma branca tipo facão, os quais exigiram que a vítima e seu amigo lhes entregassem seus celulares, de forma que NAYARA e seu amigo entregaram os aparelhos aos indivíduos. Após a ocorrência dos fatos, a vítima se dirigiu até a residência da sua tia KETLYN VITÓRIA SILVA DA SILVA e relatou o ocorrido, dando detalhes da ação criminosa e dos indivíduos, de forma que KETLYN, com as características dadas pela vítima, afirmou conhecer um dos assaltantes e entrou em contato com uma amiga que poderia dar informações sobre seu paradeiro. Dessa forma, a amiga de KETLYN conseguiu o endereço de um dos assaltantes e diante dessa informação a vítima comunicou o fato ao seu padrasto JOSÉ RONALDO FACUNERY TAVARES, o qual acompanhado de sua esposa EDINEUMA, foi até o endereço informado, sendo este a RUA MIGUEL COSTA, ENTRE SEBASTIÃO OLIVEIRA E JOÃO GAIA, BAIRRO BETÂNIA, CASA DE MADEIRA COM UMA PONTE, BARCARENA/PA, e lá encontrou o indivíduo com as mesmas características dadas pela vítima, manuseando o aparelho celular da mesma.

Diante da situação, com o intuito de confirmar se o indivíduo realmente era um dos assaltantes, JOSÉ RONALDO FACUNERY TAVARES foi buscar a vítima para que a mesma fizesse o reconhecimento informal, entretanto ao retornar ao local não encontrou mais o mesmo lá, de forma que decidiu sair à procura do mesmo e oportunamente acionou uma guarnição da Polícia Militar composta pelos policiais militares ALCICLEISON RODRIGUES DIAS E ALEX AUGUSTO SANTOS DE AGUIAR, os quais foram informados por JOSÉ RONALDO que os suspeitos se encontravam na Praça da Bíblia, sendo que ao se dirigirem até o local encontraram os indivíduos com as mesmas características dadas pela vítima, e ao tentarem fazer uma abordagem, os suspeitos tentaram empreender fuga, não logrando em êxito e sendo efetuada a prisão em flagrante dos indivíduos posteriormente identificados como MURILO MENEZES BRANDÃO E JEAN FERREIRA DOS SANTOS. Os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos para Delegacia de Polícia de Barcarena Sede para que fossem realizados os procedimentos cabíveis.

São os fatos.

1) DO MÉRITO

1.1 DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE ABSOLUTÓRIA

Nesse ponto a defesa pleiteou a tese absolutória por insuficiência de provas. Contudo, razão não socorre a defesa.

A prova da materialidade delitiva pode ser verificada através do Auto de prisão em Flagrante Delito (ID 20935443 - Pág. 2); BO (ID 20935443 - Pág. 3); Auto de Reconhecimento Fotográfico (ID 20935445 – Pág.5); Auto de exibição e apreensão de objeto (ID 20935443 – Pág. 5), ocasião em que foram apreendidos 01 (UM) CELULAR MARCA/MODELO: SAMSUNG J4, COR LILÁS, IMEI 1: 358203093422770, IMEI 2: 358204093422778 e 01 (UM) CELULAR, MARCA/MODELO: ALCATEL, COR PRETA, IMEI 1: 355157086846694, IMEI 2: 355157086847018.

Por sua vez a vítima NAYARA KAMILLY ANDRADE FERREIRA esclareceu:

Que, os réus chegaram em duas bicicletas e o tatuado, Jean, armado com uma faca, disse-lhe "passa o celular", ao passo que Murilo ficou um pouco mais distante, olhando. Nisso, ficou sem reação e entregou o celular a Jean, e eles foram embora. Por fim, diz que reconheceu os réus em sede policial como os autores do roubo, após ser mostrado fotos deles.

A testemunha ALEX AUGUSTO SANTOS DE AGUIAR asseverou:

Que, a vítima foi até os policiais e informou que havia avistado os sujeitos que subtraíram seu telefone, levando-os ao local em que eles estavam. Tendo os policiais realizado a abordagem, e, se não se engana, um deles estava com o celular de uma das vítimas, posteriormente, procederam à prisão deles. E nada mais se recorda.

A testemunha KETLYN VITÓRIA SILVA DA SILVA relatou:

Que, presenciou o roubo de longe, e que não se recorda onde foi, de fato, mas que, quando saíram da escola, Nayara foi na frente e Ketlen foi atrás, tendo está visto o momento em que um dos acusados estava abordando a vítima, com uma faca, ao passo que o outro apenas ficou olhando. Diz que reconheceu Jean como o autor do crime, e que, inclusive, foram à residência dele, mas ele não devolveu o telefone. Nisso, foram à delegacia e o celular já estava lá, tendo Nayara apenas o pegado de volta.

A testemunha SARA MONTEIRO DA COSTA narrou:

Que, o réu, Jean, é uma pessoa tranquila e sempre trabalhou, mas não sabe se ele possui envolvimento com o crime.

A testemunha MARCO ANTÔNIO DE LEMOS VILHENA declarou:

Que, Jean nunca foi um rapaz agressivo e sempre foi respeitoso, estudava, mas não tem conhecimento se ele possui envolvimento com a vida criminosa.

Ao serem interrogados, MURILO MENEZES BRANDÃO e JEAN FERREIRA DOS SANTOS, permaneceram em silencio.

Conveniente mencionar que nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima seria de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos (
AgRg no AREsp 1250627/SC
). Desse modo, i
ncabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, mormente quando a
res furtiva
foi encontrada na posse dos recorrentes, fator que
geraria uma inversão do ônus da prova, ou seja, caberia à defesa provar, em tese, que o objeto não teria sido obtido ilicitamente, o que não foi observado no acervo processual.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA FEITO POR ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO. 1. O reconhecimento informal na fase do inquérito policial serve como elemento de prova, mesmo quando não realizado com as formalidades do art. 226 do CPP, quando há provas outras a fundamentar o édito condenatório. 2. Apreendida a res furtiva na posse direta do réu, em momento imediatamente posterior à subtração, inverte-se para a Defesa o ônus de provar que o agente detinha a coisa de forma justificada. 3. Indefere-se o pedido de assistência judiciária gratuita formulado por advogado constituído, diante da ausência de procuração com poderes especiais para tanto (art. 105 do CPC) e de declaração de hipossuficiência firmada pela própria parte (súmula 463 do TST, aplicável ao Processo Penal). (TJ-MG - Apelação Criminal: 04839332720198130024 1.0000 .24.122502-8/001, Relator.: Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/06/2024, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2024)

Diante das razões retro mencionadas, deve seguir mantida a condenação quando a subtração do bem for confirmada através do depoimento da testemunha ocular, tanto na fase inquisitória, quanto na fase judicial, que se mostrou suficientemente firme, esclarecedora e alinhada ao conjunto probatório, os quais ratificaram o protagonismo dos recorrentes
MURILO MENEZES BRANDÃO e JEAN FERREIRA DOS SANTOS no delito insculpido no art.
art. 157, § 2°, incisos II do CPB.

2 – DA INVIABILIDADE DO AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Nesse ponto a defesa dos réus pleiteou o afastamento da majorante do concurso de agentes. Nesses termos, razão não socorre a defesa.

Segundo o acervo processual,
MURILO MENEZES BRANDÃO e JEAN FERREIRA DOS SANTOS aturam juntos na empreitada criminosa, e consta que cada um estava em uma bicicleta, sendo que JEAN na ocasião portava um facão e subtraiu o celular da vítima, enquanto que MURILO ficou dando cobertura, como se pode verificar pelos elucidativos relatos da vítima NAYARA KAMILLY ANDRADE FERREIRA, a qual narrou, com riquezas de detalhes como os fatos ocorreram:

Que, os réus chegaram em duas bicicletas e o tatuado, Jean, armado com uma faca, disse-lhe "passa o celular", ao passo que Murilo ficou um pouco mais distante, olhando. Nisso, ficou sem reação e entregou o celular a Jean, e eles foram embora. Por fim, diz que reconheceu os réus em sede policial como os autores do roubo, após ser mostrado fotos deles.

Na hipótese, os
requisitos do concurso de agentes somente se aperfeiçoam quando existe a pluralidade de condutas, seguidas de um liame psicológico entre os autores no sentido de que cooperam num fato comum, o que restou amplamente evidenciado nos autos. Assim, diante da prova cabal da atuação conjunta dos recorrentes na empreitada criminosa, na qual os agentes possuíam objetivo comum e típico, ou seja, a subtração de bens alheio mediante emprego de violência e grave ameaça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ASSERTIVA DA CORTE LOCAL NO SENTIDO DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM CONCURSO DE AGENTES, EMBORA O CORRÉU TENHA SIDO ABSOLVIDO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. 2. Hipótese em que Corte de origem foi enfática ao confirmar que a absolvição de SEBASTIÃO por ausência de provas não implica no decote automático da qualificadora de concurso de agentes, uma vez que, de acordo com a dinâmica fática e até mesmo narrada pelo embargante, o delito foi cometido em concurso de agentes. Entendimento em sentido contrário demandaria o reexame do conjunto fático probatório, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 556720 MS 2020/0003889-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2020)

Dessa forma, mostrou-se inviável o pleito defensivo, devendo permanecer irretocável a majorante do concurso de pessoas.

Por fim, a quantidade de pena fixada, remete a
fixação do regime inicial intermediário, a teor do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal, o qual dispõe que: "
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro anos e não exceda a 8 oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto”.

3 – DO DISPOSITIVO

Pelo exposto, e alinhado ao douto parecer ministerial, necessário conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026